Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-16.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISWALDO FONSECA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1025356-93.2020.8.11.0002, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
O agravante defende que eventual manutenção da decisão agravada poderá o ensejar injusto cancelamento da distribuição e arquivamento do processo sem resolução do mérito, uma vez que o Juízo a quo determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob penalidade.
Aduz, ainda, que a demora da análise do recurso pode acarretar o cancelamento da distribuição e arquivamento da ação.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão interlocutória combatida (id. 65284981).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Conforme relatado, a parte agravante busca a concessão do efeito suspensivo para determinar suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
A priori, entende-se que tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrado o fumus boni iuris.
Isso porque, extrai-se da documentação juntada aos autos que a parte agravante possui rendimentos tributáveis mensais no importe bruto de R$ 5.888,24 (cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), consoante documentação em anexo (id. 65284984), o que por si só, a meu ver, não dá ensejo à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pretendida.
Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:
EMENTA.RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
(N.U 1012236-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).
Sendo assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que, conforme demonstrado, ausente o requisito da probabilidade do direito.
Ante o exposto, não concedo o efeito suspensivo pleiteado, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora